Tribunal: TJES
Processo: 5017315-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017315-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZIA DOS SANTOS CABRAL
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017315-47.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELIZIA DOS SANTOS CABRAL

RECORRIDA: ITAÚ UNIBANCO S.A., PDCA S.A., YASMIN OLIVEIRA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO IMEDIATO. RETENÇÃO DA OPERAÇÃO POR PROCESSADORA DE PAGAMENTOS. ESTORNO DOS LANÇAMENTOS E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PROCESSADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de transação comercial realizada mediante cartão de crédito, condenando a comerciante à restituição do valor de R$ 52.400,00 e julgando improcedentes os pedidos formulados em face da instituição financeira e da empresa processadora de pagamentos, bem como o pedido de indenização por danos morais.
2. A recorrente sustentou a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, alegando falha na prestação dos serviços, manutenção das cobranças em fatura de cartão de crédito após contestação da operação e direito à restituição dos valores e à compensação por danos morais.
3. A sentença reconheceu que os valores teriam sido recebidos pela comerciante e determinou sua restituição, afastando a responsabilidade dos demais requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a comerciante recebeu os valores decorrentes da operação contestada; (ii) saber se a empresa processadora de pagamentos responde pelos efeitos da retenção da transação e pela ausência de cancelamento da operação; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os elementos dos autos não demonstram que os valores da transação ingressaram definitivamente no patrimônio da comerciante, inexistindo fundamento para manutenção da condenação imposta em seu desfavor.
6. A controvérsia decorre da retenção da operação no âmbito da empresa responsável pelo processamento e liquidação financeira da transação, que passou a deter o controle sobre a efetivação do cancelamento e do estorno pretendidos pela consumidora.
7. A medida adequada para recomposição da situação jurídica das partes consiste no cancelamento da operação, com o correspondente estorno dos lançamentos realizados no cartão de crédito da autora e exclusão dos encargos financeiros decorrentes da transação.
8. Não há prova de que a autora tenha quitado integralmente as faturas relacionadas à operação questionada, circunstância que afasta a condenação ao pagamento direto do valor da compra.
9. A instituição financeira limitou-se à disponibilização do crédito e à autorização da operação realizada pela titular do cartão, inexistindo prova de participação na retenção dos valores ou na impossibilidade de cancelamento da transação.
10. Os fatos narrados revelam controvérsia contratual relacionada à execução e ao cancelamento de operação comercial, sem demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma apta a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de ingresso definitivo dos valores no patrimônio da comerciante afasta sua responsabilidade pela restituição da quantia objeto da transação. 2. A empresa processadora de pagamentos responde pelos efeitos decorrentes da retenção da operação quando detém o controle sobre sua liquidação e cancelamento. 3. A recomposição do prejuízo decorrente de transação contestada pode ser efetivada mediante cancelamento da operação, estorno dos lançamentos e exclusão dos encargos financeiros correlatos. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira quando sua atuação se limita à disponibilização do crédito e à autorização da operação regularmente realizada. 5. O mero descumprimento contratual relacionado ao cancelamento de operação comercial não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 20; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELIZIA DOS SANTOS CABRAL
em face da sentença de ID 18799297, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A., PDCA S.A. e YASMIN OLIVEIRA RIBEIRO
. Consta da inicial que a autora realizou transação comercial no valor de R$52.400,00 mediante utilização de cartão de crédito emitido pelo Itaú Unibanco, em estabelecimento vinculado à requerida Yasmin Oliveira Ribeiro, por intermédio de máquina de pagamento operada pela PDCA S.A. Sustentou que desistiu da contratação logo após a operação, sem obter o respectivo cancelamento ou estorno, motivo pelo qual requereu a restituição dos valores, a condenação solidária dos réus e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu que a quantia objeto da transação foi efetivamente recebida por Yasmin Oliveira Ribeiro, condenando-a ao ressarcimento de R$ 52.400,00, acrescido dos consectários legais, julgando improcedentes os pedidos formulados em face do Itaú Unibanco S.A. e da PDCA S.A., bem como rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18799299), a recorrente sustenta, em síntese, a aplicação do CDC e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Alega que a instituição financeira e a empresa responsável pelo processamento da transação participaram da operação e auferiram proveito econômico, razão pela qual deveriam responder pelos prejuízos experimentados. Afirma que, mesmo após a contestação da operação, permaneceu sofrendo cobranças em sua fatura de cartão de crédito, com incidência de juros e encargos financeiros, defendendo a existência de falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença para condenar solidariamente os recorridos ao ressarcimento dos valores pagos, à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à identificação do sujeito responsável pelos efeitos decorrentes da operação realizada pela autora, posteriormente contestada e objeto de pedido de cancelamento formulado logo após sua realização.

Da análise dos elementos dos autos, observa-se que a própria tese recursal parte da premissa de que a requerida Yasmin Oliveira Ribeiro não recebeu os valores correspondentes à transação, sustentando que a operação foi submetida a mecanismos de controle e retenção pela empresa processadora de pagamentos. A sentença reconheceu enriquecimento sem causa da requerida Yasmin e, com base nessa conclusão, impôs-lhe a obrigação de restituir integralmente o valor da operação.

Todavia, os elementos processuais indicam que a controvérsia não decorre da efetiva apropriação dos valores pela comerciante, mas da retenção da operação pela empresa responsável pelo processamento e liquidação financeira da transação (PDCA S.A.), que exaustivamente indicou em sua defesa que os valores foram bloqueados por suposta tentativa de fraude (ID 18799249, pág. 06):

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente adequada a manutenção da condenação de Yasmin Oliveira Ribeiro, ausente demonstração segura de que os valores ingressaram definitivamente em seu patrimônio.

Por outro lado, verifica-se que a PDCA S.A., ao identificar inconsistências na operação e promover procedimentos internos de retenção ou suspensão relacionados à liquidação financeira da transação, passou a ocupar posição central na resolução da controvérsia instaurada. Os elementos dos autos indicam que a operação foi objeto de bloqueio e retenção no âmbito da processadora de pagamentos, circunstância que impede concluir que os valores tenham sido regularmente liquidados em favor da comerciante, razão pela qual não subsiste fundamento para a manutenção da condenação imposta à requerida Yasmin Oliveira Ribeiro.

Além disso, observa-se ainda que a autora permaneceu sujeita aos lançamentos decorrentes da operação perante a administradora do cartão de crédito, embora a transação tenha sido contestada e objeto de pedido de cancelamento logo após sua realização. Nesse contexto, a providência mais adequada para a recomposição da situação jurídica das partes consiste no cancelamento da operação e no correspondente estorno dos lançamentos efetuados no cartão de crédito da consumidora, com a exclusão dos encargos financeiros dela decorrentes.

Cumpre destacar que não há prova nos autos de que a autora tenha efetivamente quitado as faturas nas quais a operação foi lançada, tampouco demonstração de desembolso patrimonial correspondente ao valor integral da compra.

Desse modo, não se revela adequada a imposição de condenação voltada ao pagamento direto da quantia de R$52.400,00 à autora, sob pena de se criar situação potencialmente dissociada do efetivo prejuízo comprovado. A tutela jurisdicional deve voltar-se, portanto, à eliminação dos efeitos financeiros da operação questionada, mediante estorno dos lançamentos e cancelamento dos encargos correlatos.

Com efeito, a pretensão deduzida desde o ajuizamento da ação sempre esteve voltada à eliminação dos efeitos financeiros decorrentes da transação questionada.

Desse modo, a adoção dessa medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito, permitindo solução integral da controvérsia sem necessidade de propositura de nova demanda para obtenção de providência já abrangida pelo conflito submetido à apreciação jurisdicional.

Por sua vez, não se verifica fundamento suficiente para responsabilização do Itaú Unibanco S.A. Ocorre que sua atuação limitou-se à disponibilização do crédito e à autorização da operação regularmente realizada pela titular do cartão, inexistindo elementos que indiquem participação direta na retenção dos valores ou na impossibilidade de efetivação do cancelamento posteriormente pretendido pela autora.

De igual modo, não se identificam circunstâncias aptas a justificar a condenação por danos morais, porquanto os fatos narrados evidenciam controvérsia relacionada à execução e cancelamento de operação comercial, sem demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma apta a ensejar reparação.

Registre-se, por fim, que a solução ora adotada se mostra a mais adequada para recompor a situação jurídica originária das partes, restabelecendo, na medida do possível, o
status quo ante
.

Com o cancelamento da operação, o correspondente estorno dos lançamentos realizados no cartão de crédito da autora e a exclusão dos encargos dela decorrentes, elimina-se o prejuízo financeiro suportado pela consumidora, ao mesmo tempo em que se afasta a condenação da requerida Yasmin Oliveira Ribeiro, diante da ausência de demonstração de efetivo ingresso dos valores em seu patrimônio.

Dessa forma, preserva-se o equilíbrio das relações jurídicas envolvidas, sem impor a qualquer das partes obrigação incompatível com os fatos efetivamente comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a)
afastar a condenação imposta à requerida
YASMIN OLIVEIRA RIBEIRO
;

b)
reconhecer a responsabilidade da
PDCA S.A.
pelos efeitos decorrentes da retenção dos valores da operação objeto da lide;

c)
condenar a
PDCA S.A.
a promover o cancelamento da transação discutida nos autos e o correspondente estorno perante a administradora do cartão de crédito da autora, com exclusão dos lançamentos referentes à compra no valor de
R$ 52.400,00
, observadas as parcelas eventualmente já lançadas;

d)
determinar o cancelamento dos encargos, juros e demais acréscimos incidentes exclusivamente em razão da referida operação.

No mais, mantém-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do resultado recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)